Tribunal: STF
Processo: RE 100084
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
CONDOMINIOS. CONSTRUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO. PARALISAÇÃO DAS OBRAS.
TENDO SIDO A DEMORA NO PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE
EDIFICIO DE APARTAMENTOS, CONTRATADA PELO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO,
RESULTANTE DE DECISÃO DA ASSEMBLÉIA DE NÃO REAJUSTAR OS PREÇOS DAS
PRESTAÇÕES, APESAR DO AUMENTO DO PREÇO DOS SERVIÇOS E DO MATERIAL,
A RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OBRA CABE AOS CO-PROPRIETARIOS OU
ADQUIRENTES, TENDO-SE QUE EMBORA A CONSTRUTORA POSSUISSE, QUANDO DA
DELIBERAÇÃO, COTAS COM DIREITO A VOTO, CORRESPONDIAM ELAS A APENAS
25 DE UM TOTAL DE 80.
NAS ASSEMBLÉIAS DE CONDOMINIOS E BASTANTE FREQUENTE UMA MINORIA
ATUANTE  FAZER PREVALECER SEUS PONTOS DE VISTA PELA OMISSAO DA
MAIORIA, A BASE AS VEZES ATÉ DE INTERESSES INJUSTIFICAVEIS, COM
PREJUIZOS PARA OS ÚLTIMOS QUE PAGAM PELO SEU COMODISMO OU
DESINTERESSE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA LETRA 'A' SE NÃO FOI APONTADO
QUALQUER DISPOSITIVO LEGAL QUE PUDESSE INVALIDAR A DELIBERAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA, TOMADA POR MAIORIA DE VOTOS DOS PRESENTES; NEM PELA
LETRA 'D' SE NENHUM ACÓRDÃO DIVERGENTE FOI TRAZIDO A BAILA.